Tribunal: STF
Processo: HC 251130
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.669.690/ES, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A representação foi julgada improcedente, com base no art. 189, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para reconhecer que Wellington praticou ato infracional análogo ao delito previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e aplicar-lhe medida socioeducativa de liberdade assistida por um período de 6 (seis) meses. O acórdão ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO PELO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. RESPALDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 112, DA LEI N. 8.069/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, entendo por cabalmente comprovado que o apelado, na ocasião, guardava considerável quantidade e variedade de drogas, com a finalidade de comercializá-las, conduta que se insere no ato infracional análogo ao tipo penal previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.



    2. Constato que nenhum dos requisitos previstos pelo artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi preenchido, de modo que resta inviável a aplicação da medida de internação ao apelado.



    3. Recurso parcialmente provido. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para não conhecer do apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    5. O Tribunal de origem, em sede própria de reexame dos fatos, concluiu estar suficientemente comprovada a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas pelo recorrente, com fundamento, sobretudo, nos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência. 



    6. O depoimento dos policiais, colhido sob o crivo do contraditório, é considerado meio de prova idôneo e suficiente para a condenação, satisfeitos os critérios de coerência interna e externa, à semelhança das demais provas testemunhais. 



    7. A revisão das provas e fatos é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual sustenta, em suma: (a) o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas com base na apreensão de 47,3 gramas de cocaína e 25,6 gramas de maconha, sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas; e (b) a ausência de algum fato concreto que demonstre a traficância exige a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para desclassificar a conduta do paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de origem julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público contra o paciente, em razão da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, aplicando-lhe medida socioeducativa de liberdade assistida, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O acervo probatório colhido durante o inquérito policial - auto de apreensão de adolescente infrator (folhas 11/13), auto de apreensão (folhas 22/23), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 24), boletim unificado (folhas 26/30), laudo da seção laboratório de química forense (folhas 45/46), juntamente às informações reunidas no decorrer da instrução processual são suficientes para embasar a procedência da representação pela conduta descrita na exordial. 



    [...]



    Deve-se destacar, todavia, que Jomar Gonçalves Gomes e Douglas Ferreira Soares, policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos, em sede de inquérito (folhas 14 e 15) apresentaram versão diversa, afirmando que, na data dos fatos, Luís e Wallace foram avistados saindo de um terreno vazio após esconderem uma pequena sacola no local. Em decorrência disso, foi realizada abordagem nos menores, oportunidade em que nenhuma droga foi encontrada com eles. Porém, ao verificarem o local onde o pacote foi escondido, foram encontrados 12 (doze) pinos de cocaína, 15 (quinze) papelotes da mesma droga e 14 (quatorze) buchas de maconha. Por fim, afirmaram os policiais que, indagados, os adolescentes informaram que o entorpecente era para ambos venderem, pois os abordados são da cidade de Vitória e estariam em Aracruz para traficar. 



    Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), os policiais militares comprovaram seus depoimentos prestados em sede extrajudicial. 



    Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o depoimento prestado pelos policiais, entendo por cabalmente comprovado que Wallace, na ocasião, guardava considerável quantidade e variedade de drogas, com a finalidade de comercializá-las, conduta essa que se insere no ato infracional análogo ao tipo penal previsto pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem indicou suficientemente as razões pelas quais entendeu configurada a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas pelo agravante. 



    Registrou-se que, nos termos do acórdão recorrido, os policiais narraram que o recorrente e outro agente foram avistados saindo de um terreno vazio após esconderem uma pequena sacola no local. Foi encontrado, em seguida, o pacote escondido, contendo 12 pinos de cocaína, 15 papelotes da mesma droga e 14 buchas de maconha. Relataram, ainda, em solo policial e em sede judicial, que os adolescentes confirmaram, na ocasião, a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. 



    Recorda-se que, consoante jurisprudência deste Sodalício, "[o] testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos [...]" (AREsp n. 1.936.393/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022). 



    [...]



    Diante desse cenário, ao contrário do argumentado pela defesa, mostra-se inviável inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, sem esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    Reforça-se, pois, que, para se concluir de modo diverso, a fim de se entender pela improcedência da representação formulada contra o agravante, seria necessário rever diretamente os fatos e provas dos autos, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    Observa-se que a instância antecedente concluiu estar suficientemente comprovada a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas pelo recorrente, com fundamento, sobretudo, nos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a representação foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente